Tribunal: TJES
Processo: 0023506-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023506-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO RANGEL PIRES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral. 2) A prova pericial foi conclusiva no sentido de que as lesões sofridas não apresentam nexo causal ou concausal com as funções desempenhadas no trabalho, bem como não incapacitam o apelante para as atividades laborais. Assim, não faz jus o apelante ao auxílio-doença acidentário e nem ao auxílio-acidente. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
ROBERTO RANGEL PIRES
,
contra
sentença (ID 6245429 - fls. 179/183), proferida pelo juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, que em sede de Ação Ordinária, ajuizada pelo apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (
ID 6245429 - fls. 185/190
), o apelante sustenta que
“sofreu acidente de trabalho/doença ocupacional no exercício da sua atividade laboral habitual de Eletricista - comprovado inclusive por sentença e Acórdão proferidos no processo 0029035-46.2014..08.0024”
.

Afirma que os exames médicos apresentados, contradizem o laudo pericial feito em juízo.

Ressalta que houve um agravamento no quadro de saúde do apelante e por conseguinte na sua capacidade laboral, razão pela qual deve ser afastado de suas atividades laborativas.

Por fim, afirma que o magistrado não encontra-se adstrito ao laudo pericial, podendo realizar seu livre convencimento.

Assim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença ora atacada para conceder-lhe o auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário.

Contrarrazões recursais (ID
6245429
- fl. 192/193
) pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Conforme consignado, trata-se de ação ordinária proposta pelo apelante em face do apelado, em que visa a concessão de auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário.

Resumidamente, consta dos autos que o apelante é eletricista e foi acometido de fortes dores na coluna lombar, sendo diagnosticado com “discopatia degenerativa de coluna lombar”.

O apelante, por ser segurado pelo INSS, pleiteou o auxílio-doença, o qual foi concedido no processo nº 0029035-46.2014.8.08.0024, entre o período de 23/04/2013 a 19/01/2018.

Afirma o recorrente que referido benefício foi suspenso indevidamente, uma vez que não possui capacidade laborativa já que, devido à doença acima relatada, a qual compromete sua mobilidade.

Após regular trâmite processual o douto magistrado proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos (
ID 6245429 - fls. 181/183
):

(...) Não obstante, em relação a incapacidade laborativa atual, esta não ficou estabelecida, tanto que o perito foi taxativo em afastar qualquer hipótese de incapacidade laboral, bem como limitação funcional, estando o autor com sua capacidade laboral preservada. Inclusive, afastou também a indicação de reabilitação profissional.

(...)

É oportuno lembrar ainda, que o bem jurídico no qual se centra atenção do regime reparatório dos acidentes e doenças ocupacionais não é tanto a integridade fisica ou funcional, mas a integridade produtiva, isto é, o indivíduo enquanto portador de uma potencialidade de trabalho.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na inicial pela parte autora contra o INSS. (...)

Pois bem.

Conforme lições de Ivan Kertzman, é importante lembrar que o auxílio-doença pode ser de 02 (dois) tipos, quais sejam, ordinário (ou previdenciário), de origem não-ocupacional, ou acidentário, oriundo do exercício de atividade laboral:

“[...] O auxílio-doença pode ser de dois tipos: a)
Auxílio-doença acidentário – Quando decorrente de acidentes do trabalho e seus equiparados, doença profissional e doença do trabalho
; b) Auxílio-doença ordinário (chamado também de previdenciário) – Em relação aos demais casos, de origem não-ocupacional. [...]”
. (Curso Prático de Direito Previdenciário, 11 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. p. 403).

A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86);
e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59)
. E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.

Ensina a doutrina de Sérgio Pinto Martins que "
o auxílio-doença deve ser um benefício previdenciário de curta duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.
É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária
. [...]
Cessará o auxílio-doença quando houver recuperação da capacidade do trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez, com a morte do segurado, ou auxílio-acidente de qualquer natureza, desde que nesse caso resulte sequela que implique redução da capacidade funcional
" (Direito da Seguridade Social, 16 ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 329-331).

Assim, a jurisprudência deste Sodalício firmou entendimento de que “
[...] o art. 59 da Lei n. 8.213/1991 estabelece as condições para a percepção de auxílio-doença, quais sejam: a condição de segurado, o cumprimento da carência e a existência de incapacidade para o exercício do trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos [...]
” (TJES, Apelação n.º 008150019704, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 3.5.2019).

Portanto, a Lei 8.213/91, exige, para o caso de auxílio-doença acidentário,
incapacidade

temporária

para o trabalho
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Logo, o acolhimento do pedido formulado pelo demandante, relativo a auxílio-acidente, perpassa pela constatação da existência de nexo de causalidade entre o trabalho exercido e sua atual condição médica. Nessa toada, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LEI Nº 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 41-A, DA LEI Nº 8213/91. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.
[...] (TJES; RN 0025989-40.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 04/04/2023; DJES 17/04/2023)

Tal condição, em meu sentir, não restou atendida na espécie.

E assim o digo sobretudo porque a perícia realizada em Juízo elucidou que o autor, ora Apelante,
“não foi observado qualquer sinal clínico de doença ocupacional ou acidente de trabalho”
(ID 6245429 - fl. 112/114).

Outrossim, aclarou a
expert
do Juízo que
“possui plenas condições de trabalhar como eletricista”.
E ainda acrescentou, confira-se,
ipsis litteris:

Que o autor não possui qualquer sinal de doença ativa.

Que o autor não possui sinal clínico de limitação funcional ou de incapacidade laborativa, possuindo condições de executar as atividades de eletricista.

Que o quadro apresentado, conforme comprovado por imagens de RNM de coluna lombar, trata-se de um quadro constitucional (hemangioma)/degenerativo, comum na população em geral, sem relação com sua função, logo sem nexo causal.

Que não existe qualquer enquadramento para benefício previdenciário.

Que desde 2013 não realiza tratamento médico.

Julgo necessário trazer à baila ainda as respostas exaradas pelo médico perito no que tange aos quesitos formulados pela autarquia federal:

3 - Não foi observado sinais clínicos de incapacidade laborativa. Quadro comum na população em geral, independente de ser eletricista, Juiz, Advogado, Médico, Engenheiro, Empresário, Artesão, etc.

4 - Já respondido. Não foi observado sinais clínicos de incapacidade laborativa.

Ressalto, que fora realizado pedido de esclarecimento ao perito do juízo em razão da discordância do laudo do assistente técnico do requerente, tendo o perito consignado que
“não existe qualquer sinal de limitação funcional ou incapacidade laboral, e seu quadro como demonstrado DE FORMA CLARA, SE TRATA DE UM PROCESSO DEGENERATIVO DE DISCO INTERVERTEBRAIS, DE LEVE INTENSIDADE”
. (ID 6245429 - fls. 144/145)

É válido ressaltar que a perícia médica foi realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu de forma regular ao exame do segurada e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Destaco também que
“[...] a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.”
(TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023)

Portanto,
a prova pericial foi conclusiva no sentido de que as lesões sofridas não apresentam nexo causal ou concausal com as funções desempenhadas no trabalho, bem como não incapacitam o apelante para as atividades laborais.

Desse modo,
não faz jus ao auxílio-doença acidentário e nem ao auxílio-acidente
como decidiu o Magistrado
a quo
, ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido seguem os julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO OU AUXÍLIO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA EM PERÍCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o autor requer o reconhecimento do nexo de causalidade entre a patologia que alega padecer e as atividades laborais.
2. Considerando as conclusões do laudo pericial de que a parte autora/apelante possui capacidade laboral e que inexiste nexo de causalidade entre a doença e as atividades que exercia, é indevida a concessão de auxílio-acidente ou auxílio-acidentário.
3. O afastamento da prova técnica exige prova contundente em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo apelante. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0034882-87.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Publ. 04/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSA ENTRE OS PROBLEMAS DE SAÚDE E O TRABALHO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A mera irresignação da parte quanto ao resultado da perícia judicial, vez que contrária a sua pretensão, não autoriza seja desprezada, na casuística, o único elemento probatório técnico produzido, mormente quando ausentes outros elementos de prova, de semelhante nível técnico. 2. O auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional.
3. A comprovação do nexo causal entre a incapacidade para o trabalho e as atividades exercidas pelo segurado é requisito indispensável para concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário. Ausente a prova de tal nexo, é inviável reconhecer-se a obreira o direito ao benefício.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0002746-03.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 18/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DERIVADA DO ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA DEGENERATIVA QUE NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO IMPROVIDO. I – Foi produzida prova técnica na qual o perito do juízo esclareceu que o autor apresenta sequela de ruptura tendinosa da cabeça longa do músculo bíceps braquial direito, CID 10 T92.5. Todavia, afirmou o Expert que que “a redução da capacidade laborativa foi temporária” e que “não há incapacidade definitiva para a lesão inicial do requerente”.
II - Resta evidente a ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, eis que inexistente prova acerca da consolidação de lesões derivadas do acidente com consequente redução da capacidade para o labor. III - A lesão que hoje supostamente acomete o recorrente deriva de doença degenerativa e, por conseguinte, não autoriza a concessão do benefício do auxílio-acidente.
IV – Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0000461-03.2015.8.08.0016; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Publ. 01/12/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Outrossim, deixo de majorar honorários advocatícios recursais posto que não fixados na sentença ora combatida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/11/2023 às 14:28:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48566229112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)